Tribunal: TJMT
Processo: 1007618-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1007618-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MONICA ALENCAR MIRANDA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MÔNICA ALENCAR MIRANDA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia – Município de Cocalinho.
Afirma a Impetrante, em síntese, que participou de concurso público visando o preenchimento da vaga supra, quando foram disponibilizadas apenas 02 (duas) vagas, sendo classificada na 3a (terceira) posição.
Aponta que a candidata aprovada na primeira colocação foi nomeada, todavia, deixou de tomar posse, desistindo do cargo, optando pelo cargo de Técnico Administrativo Educacional no município de Ribeirão Cascalheira.
Ressalta que, com o preenchimento de apenas uma das duas vagas ofertadas, possui direito líquido e certo à sua nomeação, citando precedentes em reforço à sua tese.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja nomeada no cargo pleiteado, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, é necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Conforme infere-se dos autos, a Impetrante sagrou-se classificada na terceira colocação para o cargo de Professora de Educação Básica, para o Município de Cocalinho (id. 38417968).
Em que pese os argumentos apresentados pela Impetrante, apontando pela desistência da candidata classificada na primeira colocação, não consta dos autos informações precisas sobre a forma como esta se deu ou mesmo prova de que esta tenha desistido do cargo pretendido.
Assim, entendo como prematura a concessão de liminar determinando a nomeação da Impetrante, quando não há prova segura de que a primeira colocada teve conhecimento da sua nomeação e, mesmo assim, desistiu.
Ademais, não há a demonstração de preterição, apta a ensejar a imediata convolação da expectativa de direito da candidata classificada fora do número de vagas em direito líquido e certo.
Ante o exposto, ao menos neste momento processual, à míngua de maiores elementos aptos a subsidia-la, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2019.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora